Tribunal: TJPA
Processo: 0016091-88.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4907 - Assembléia
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016091-88.2017.8.14.0040

APELANTE: DAVI PEREIRA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0016091-88.2017.8.14.0040

APELANTE:

DAVI PEREIRA SILVA

APELADO:
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – “
TELEXFREE” –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O MÚNUS DO AUTOR DE COMPROVAR MINIMANTE OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – ART. 373, I, DO CPC – AUTOR/APELANTE QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO QUE SUPOSTAMENTE TERIA INVESTIDO NA EMPRESA DEMANDADA, TAMPOUCO, NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS EFETIVOS VALORES INVESTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Na hipótese o a
utor/apelante objetiva a
liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva,
referente à desconstituição dos negócios jurídicos da rede “Telexfree”,
com escopo de constituir os elementos formadores de um título passível de execução autônoma.

2 –
Com efeito, para se obter a restituição dos valores que alega ter dispendido, caberia a parte autora/apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a existência de vínculo com a empresa/apelada e, sobretudo, o pagamento das cotas, depósitos ou transferências bancárias ou até mesmo
prints
de tela da plataforma digital “Back Office”, que comprovassem a relação e o alegado dano.

3 – Constata-se que o autor não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar o direito à restituição do que supostamente teria investido na empresa demandada, bem como não comprovou minimamente os efetivos valores investidos.

4 – Outrossim, a inversão do ônus da prova, não elide o múnus insculpido no inciso I do art. 373 do CPC, ou seja, o ônus do autor de comprovar minimante os fatos alegados na inicial.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de junho de 20219
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0016091-88.2017.8.14.0040

APELANTE:
DAVI PEREIRA SILVA

APELADO:
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DAVI PEREIRA SILVA
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, ajuizada por si em face da
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)
,
julgou improcedente a pretensão formulada na exordial.

O autor/apelante ajuizou a ação mencionada alhures objetivando a
liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, qual seja, Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, com escopo de constituir os elementos formadores de um título passível de execução autônoma.

Pleiteou, assim, inicialmente pela concessão da gratuidade de justiça e pela procedência da exordial para que fosse definido o
quantum debeatur
a permitir o início da execução forçada.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em Sentença de ID.
730500
, determinou o juízo “ad quo” o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando, outrossim, a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Dessa decisão, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID.
730501
), pugnando pela anulação da sentença de piso e regular prosseguimento da demanda.

Em Acórdão de ID.
2350516
, esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado deu provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Após o retorno dos autos ao juízo de piso, deferiu o juízo de piso o pedido de inversão do ônus de prova, bem assim determinou a citação do requerido (ID.
4319732
).

Em contestação (ID.
4319734
), arguiu a requerida, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de piso e a inexistência de interesse processual; no mérito, a ausência de comp
rovação do liame jurídico e a extensão do dano, pleiteando a improcedência da ação, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação da Sentença (ID. 4319746), que julgou totalmente improcedente a pretensão exordial, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, que, restaram suspensas em razão da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor DAVI PEREIRA SILVA interpôs Recurso de Apelação (ID. 4319748).

Alega que tendo a própria magistrada primeva determinado a inversão do múnus probatório, equivocado se revelaria a improcedência da demanda sob o argumento de ausência de comprovação do dano material sofrido pelo autor.

Aduz que o negócio jurídico firmado entre as partes fora todo realizado através de plataforma digital, denominada “
Back Office
”, sendo este, inclusive o meio de formalização de contrato e de relatórios de pagamentos.

Argui que ao contestar a ação na origem, a parte requerida não trouxe aos autos nenhum documento apto a elidir as alegações formulados pelo autor/apelante na exordial, o que, presumiria a veracidade do alegado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença primeva, seja julgado procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 4319753), argui a apelada não assistir razão ao apelante, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à definição da distribuição do múnus probatório com escopo de aferir a ocorrência do alegado dano suportado pelo autor, ora apelante
.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
tendo a própria magistrada primeva determinado a inversão do múnus probatório, equivocado se revelaria a improcedência da demanda sob o argumento de ausência de comprovação do dano material sofrido pelo autor; que o negócio jurídico firmado entre as partes fora todo realizado através de plataforma digital, denominada “
Back Office
”, sendo este, inclusive o meio de formalização de contrato e de relatórios de pagamentos; bem como que ao contestar a ação na origem, a parte requerida não trouxe aos autos nenhum documento apto a elidir as alegações formuladas pelo autor/apelante na exordial, o que, presumiria a veracidade do alegado.

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelante ajuizou a ação originária objetivando a
liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, qual seja, Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001,
referente à desconstituição dos negócios jurídicos da rede “Telexfree”,
com escopo de constituir os elementos formadores de um título passível de execução autônoma.

Com efeito, para se obter a restituição dos valores que alega ter dispendido, caberia a parte autora/apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a existência de vínculo com a empresa/apelada e, sobretudo, o pagamento das cotas, depósitos ou transferências bancárias ou até mesmo
prints
de tela do sistema digital utilizado “Back Office”, que comprovassem a relação e o alegado dano.

Isso porque, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Tal entendimento, aliás, repousa em remansosos precedentes dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO SENTENÇA MANTIDA. Absoluta ausência de provas da relação jurídica alegada na inicial. Nesse sentido, não há qualquer documento que vincule a demandante aos demandados, tampouco comprovante de pagamento de valor investido, ou mesmo tratativa de recuperação deste.
Não juntou qualquer contrato firmado com o executado, não havendo documentos nos autos que comprove as alegações do exequente de que era "divulgador" da empresa ré, e de valores investidos, justificando-se, a extinção da presente execução.
Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00047651220168190046, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso.

(TJ-MT - AC: 10038823920178110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GOLPE DA TELEXFREE. Para alicerçar o pedido de liquidação de sentença prolatada em sede de ação civil pública, mostra-se essencial a comprovação da efetiva relação jurídica com a parte adversa, o que não ocorreu, no caso concreto
.
Sentença de extinção da liquidação de sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70082535972 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 19/10/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2020). (Grifei).

Na hipótese, todavia, constata-se que o autor não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar o direito à restituição do que supostamente teria investido na empresa demandada, bem como não comprovou minimamente os efetivos valores investidos.

Outrossim, esclarece-se, que a disposição do ônus da prova é dirigida pela partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhe enseja, e a consequência de seu não cumprimento é estritamente processual , podendo gerar desvantagens à parte que não o atendeu.

Desse modo, a inversão do ônus da prova, não elide o múnus insculpido no inciso I do art. 373 do CPC, ou seja, o ônus do autor de comprovar minimante os fatos alegados na inicial.

Acerca da matéria, vejamos precedentes jurisprudenciais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo que considere a existência da possibilidade de inversão do ônus da prova na demanda, competiria, no presente caso concreto, à parte demandante trazer, ao menos, prova da existência de uma relação jurídica com a parte ré.

(TJ-MT - AC: 10076405520178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DO DANO CAUSADO
- IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
1. O instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Não havendo a demonstração da existência do suposto débito cobrado, bem como do dano causado em razão dele, a improcedência dos pleitos formulados na exordial é medida que se impõe.
3. Recurso provido.

(TJ-PE - APL: 4387302 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 05/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018).
(Grifei).

Assim, revela-se escorreita a
sentença
que julgou improcedente a pretensão autoral, porquanto o autor não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, devendo, portanto, ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É
como voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2021